Tribunal: STF
Processo: RE 804766
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-09-16
Data de publicação: 2014-09-16

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO – AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO – ISONOMIA COM SERVIDORES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES – CONTROVÉRSIA SUSCITADA NO RE 764.620-RG/SC – MATÉRIA A CUJO RESPEITO NÃO SE RECONHECEU A EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.